Tribunal: TJMT
Processo: 1002746-18.2019.8.11.0051
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO AFASTADA – SUSPENSÃO LIMINAR CONCEDIDA PELO PLENO DO TJMT, NA ADI No 1003057-65.2019.8.11.0000” – COBRANÇA EM EXCESSO DE TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO (TACIN) – AUSÊNCIA DE CONSONÂNCIA COM A REAL ÁREA DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE – ÔNUS DA PROVA DO DEMANDADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA REFERENTE AOS ANOS DE 2011, 2012, 2013 e 2016 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002746-18.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIEL MOREIRA PINTO - ME - CNPJ: 07.599.054/0001-64 (RECORRENTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), DANIEL MOREIRA PINTO - ME - CNPJ: 07.599.054/0001-64 (RECORRIDO), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021